Tribunal: TJPA
Processo: 0800662-12.2020.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800662-12.2020.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: MARA DA COSTA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. PAGAMENTO DE FGTS NÃO RECOLHIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Curionópolis contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno, manteve decisão monocrática que julgou improcedente apelação cível e reconheceu a nulidade de contrato temporário firmado com servidora pública, condenando o ente municipal ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS não recolhido, com correção monetária pelo INPC. O embargante alegou omissão quanto a (i) cerceamento de defesa, diante da suposta indevida conversão do feito em julgamento antecipado sem instrução probatória, e (ii) inaplicabilidade do INPC, defendendo a TR como índice legal de correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas; e (ii) determinar se há omissão quanto à aplicação do INPC como índice de correção monetária dos valores devidos a título de FGTS, em desconformidade com a tese firmada no Tema 731 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo meio próprio para rediscutir o mérito da decisão judicial.

4.

O colegiado afastou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, ao reconhecer que o julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, uma vez que a matéria é exclusivamente de direito e a prova documental constante dos autos é suficiente para a solução da controvérsia.

5.

A decisão embargada também enfrentou a controvérsia relativa ao índice de correção monetária, consignando que a aplicação da TR prevista no Tema 731 do STJ é restrita aos casos de depósitos efetivos nas contas vinculadas ao FGTS, hipótese não verificada nos autos, sendo legítima a aplicação do INPC.

6.

A rejeição dos embargos também se fundamenta no entendimento consolidado do STJ e STF de que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

7.

O pedido de prequestionamento expresso não impõe ao julgador a obrigação de mencionar cada dispositivo legal indicado pela parte, sendo suficiente a interposição de embargos declaratórios para que se configure o prequestionamento ficto, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impede o uso dos embargos de declaração como meio para rediscutir matéria já decidida.

2.

A interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 355, I; 1.022; 1.025; 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320 (Tema 916); STJ, REsp nº 1.614.874/SC (Tema 731); STF, ACO 2995 AgR-ED-segundos, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 04.06.2018; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.11.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1602791/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 28.09.2021.

TURMA VIRTUAL

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 22/09/2025 a 29/09/2025
,
à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Curionópolis em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que havia julgado improcedente a apelação cível interposta pelo ora embargante, reconhecendo a nulidade da contratação temporária da autora, ora embargada, e condenando o ente municipal ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS não recolhido, com atualização monetária pelo INPC.

O embargante alega a existência de omissões no acórdão, sustentando, em síntese: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, pela suposta indevida conversão do feito em julgamento antecipado sem a devida instrução probatória; (ii) a inaplicabilidade do INPC para correção dos valores devidos, por entender que a TR (Taxa Referencial) seria o índice legalmente previsto e a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da ADI 5090.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Transcrevo a Ementa do Acórdão Embargado:

“Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Contrato temporário nulo. FGTS. Correção monetária. Aplicação do INPC. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente, reconhecendo a nulidade do vínculo e condenando ao pagamento do FGTS correspondente ao período laborado (fev/2017 a ago/2020), com correção pelo INPC e juros a partir da citação.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas requeridas pelo ente municipal; e (ii) é legítima a condenação ao pagamento de FGTS com correção monetária diversa da Taxa Referencial (TR), diante da ausência de efetivo recolhimento dos valores devidos.

3. O julgamento antecipado da lide é admissível quando a matéria for exclusivamente de direito e as provas documentais constantes dos autos forem suficientes, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

4. A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 é nula, mas assegura ao contratado o direito aos salários e ao FGTS pelo período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da tese firmada no Tema 916/STF. Não comprovado o depósito, é legítima a aplicação do INPC como índice de atualização monetária, afastando-se a incidência da TR, que rege apenas contas vinculadas regularmente constituídas.

5. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º e IX; CPC, arts. 355, I e 373, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320 (Tema 916); STF, RE nº 705.140 (Tema 308); STF, RE nº 1066677 (Tema 551); STF, RE nº 658026 (Tema 612); STJ, REsp nº 1.614.874/SC (Tema 731).”

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm como finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão.

Nessa linha:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)”

Assim, a mera irresignação com o resultado do julgado não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso)”.

No caso dos autos, verifica-se que o embargante busca, em verdade, a rediscussão de matéria já devidamente enfrentada no acórdão, desvirtuando a finalidade dos embargos de declaração, os quais não se prestam à reapreciação do mérito, tampouco à modificação do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado da decisão.

Isso porque, denota-se que as matérias apontadas pelo embargante, no caso, cerceamento de defesa e aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária, foram expressamente examinadas no acórdão, inexistindo omissão, contradição ou erro material.

Nesse sentido, a decisão colegiada abordou com clareza a suficiência da prova documental, tratando-se ainda a matéria exclusivamente de direito, assentando que o julgamento antecipado da lide encontra amparo no artigo 355, inciso I, do CPC e, por consequência, afastando a tese de cercamento de defesa.

Vejamos, trecho da decisão embargada:

“Quanto à alegação de cerceamento de defesa, razão não assiste ao agravante. O julgamento antecipado da lide encontra amparo no art. 355, I, do CPC, sendo cabível quando a matéria discutida for exclusivamente de direito ou quando as provas documentais forem suficientes para o deslinde da controvérsia - como ocorre no caso em tela.

Transcrevo os excertos da decisão agravada:

(...) ‘O apelante sustenta que não lhe foi concedida a oportunidade de produzir provas, o que configuraria cerceamento de defesa.

Todavia, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC, é permitido o julgamento antecipado da lide quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando as provas já existentes nos autos forem suficientes para a solução da controvérsia.

No caso concreto, a parte autora demonstrou documentalmente que exerceu atividade laboral para o Município no período indicado. Não há necessidade de prova testemunhal ou de diligências adicionais, pois o cerne da questão reside na validade ou não da contratação temporária, sendo uma questão eminentemente jurídica.

Dessa forma, não há cerceamento de defesa, pois o juízo de origem considerou suficientes as provas apresentadas e aplicou o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. (...)’”

Portanto, da passagem em destaque se percebe que o Acórdão embargado enfrentou a tese de cerceamento de defesa, a qual foi afastada pelo colegiado. Sendo assim, a manifestação do embargante constitui-se mero inconformismo com o resultado do julgamento.

De outro lado, o Município de Curionópolis, ainda busca a alteração do julgado em relação ao índice de correção monetária adotado, almejando a aplicação da Taxa Referencial, TR.

No entanto, mais uma vez não merece prosperar o pleito do recorrente, dada a natureza do pedido ser incompatível com os embargos de declaração.

Isso porque, o Acórdão recorrido enfrentou expressamente a celeuma, explicitando os motivos pelos quais não é devida a atualização do débito através da Taxa Referencial, na forma do Tema 731 do STJ.

Vejamos:

“Quanto à correção monetária dos valores devidos, embora o STJ tenha fixado, no Tema 731, que os saldos das contas vinculadas ao FGTS devem observar a TR como índice de correção, tal entendimento aplica-se aos casos em que houve depósito dos valores, o que não se verifica na hipótese

Transcrevo a ementa do julgado referente ao Tema 731 do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1 .036 DO CPC/2015. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N. 8 .177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993. 1. Para os fins de aplicação do artigo 1.036 do CPC/2015, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.2. O recorrente assevera que "[...] a TR deixou de refletir, a partir de 1999, as taxas de inflação do mercado financeiro, e, por conseguinte, o FGTS também deixou de remunerar corretamente os depósitos vinculados a cada trabalhador" (fl. 507). Defende a aplicação do INPC ou IPCA ou, ainda, de outro índice que melhor reponha as perdas decorrentes da inflação.3. Por seu turno, o recorrido alega que a lei obriga a aplicação da TR como fator de correção de monetária, na medida em que o FGTS não tem natureza contratual, tendo em vista que decorre de lei todo o seu disciplinamento, inclusive a correção monetária que lhe remunera. 4. A evolução legislativa respeitante às regras de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS está delineada da seguinte forma: (i) o art. 3º da Lei n . 5.107/1966 previra que a correção monetária das contas fundiárias respeitaria a legislação especifica; (ii) posteriormente, a Lei n. 5.107/1966 foi alterada pelo Decreto-Lei n . 20/1966, e o art. 3º supra passou a prever que os depósitos estariam sujeitos à correção monetária na forma e pelos critérios adotados pelo Sistema Financeiro da Habitação e capitalizariam juros segundo o disposto no artigo 4º; (iii) em 1989, foi editada a Lei n. 7.839, que passou a disciplinar o FGTS e previu, em seu art . 11, que a correção monetária observaria os parâmetros fixados para atualização dos saldos de depósitos de poupança; (iv) a Lei n. 8.036/1990, ainda em vigor, dispõe, em seu art. 13, a correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS com parâmetro nos índices de atualização da caderneta de poupança; (v) a Lei n . 8.177/1991 estabeleceu regras de desindexação da economia, vindo a estipular, em seu art. 17, que os saldos das contas do FGTS deveriam ser remunerados, e não mais corrigidos, pela taxa aplicável à remuneração básica da poupança; e (vi) a partir da edição da Lei n. 8 .660/1993, precisamente em seus arts. 2º e 7º, a Taxa Referencial.5. O FGTS não tem natureza contratual, na medida em que decorre de lei todo o seu disciplinamento . Precedentes RE 248.188, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 1/6/2001; e RE 226.855/RS, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13/10/2000.6 . É vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. Precedentes: RE 442634 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30/11/2007; e RE 200.844 AgR, Relator.: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16/08/2002.7 . O FGTS é fundo de natureza financeira e que ostenta característica de multiplicidade, pois, além de servir de indenização aos trabalhadores, possui a finalidade de fomentar políticas públicas, conforme dispõe o art. 6º da Lei 8.036/1990.TESE PARA FINS DO ART . 1.036 DO CPC/2015 8. A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice. 9 .Recurso especial não provido. Acórdão submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC/2015. (STJ - REsp: 1614874 SC 2016/0189302-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2018)”

Na ausência de recolhimento, o valor devido assume natureza indenizatória, sendo legítima a aplicação do INPC, como fixado na sentença e mantido na decisão agravada.

A decisão encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com os princípios que regem a Administração Pública, especialmente no que tange à nulidade de contratações sem concurso e à proteção do trabalhador contra o enriquecimento sem causa do Poder Público. Ressalte-se, ainda, que a sentença tratou expressamente da correção monetária, fixando o INPC como índice de atualização dos valores devidos, afastando, portanto, a aplicação da TR — tese que não encontra respaldo na jurisprudência quando não houve efetivo depósito do FGTS.”

Ademais, quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão da ADI 5.090 do STF e do Tema 731 do STJ, em consulta ao repositório oficial do Supremo Tribunal Federal, constata-se julgamento da ADI em 12/06/2024 e decisão final em embargos de declaração rejeitados, transitada em julgado em 15/04/2025, não havendo o que se falar de sobrestamento.

De qualquer forma, é importante destacar que a controvérsia dos autos se distingue daquelas tratadas nos precedentes invocados pelo embargante, uma vez que se refere a valores de FGTS não depositados, e não à correção de contas regularmente vinculadas.

Portanto, a decisão foi clara, coerente e devidamente fundamentada, não havendo qualquer omissão a ser suprida, tampouco erro material ou contradição.

Por fim, o embargante sustenta a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais por ele indicados, com a finalidade de viabilizar a interposição de recursos especial e extraordinário. Entretanto, o CPC, em seu artigo 1.025, prevê o chamado “prequestionamento ficto”, pelo qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos que embasariam a interposição desses recursos, mesmo que não haja menção expressa aos dispositivos legais nos embargos de declaração.

Portanto, ainda que o acórdão não faça referência explícita aos dispositivos indicados pelo embargante, o requisito do prequestionamento encontra-se atendido pela simples interposição dos embargos declaratórios, nos termos da legislação processual.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/09/2025